Tribunal: TJMT
Processo: 1002217-96.2017.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002217-96.2017.8.11.0009
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (RECORRIDO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ADIMPLEMENTO CORRIGIDO DE SALÁRIOS RETIDOS E PAGOS EM ATRASO – SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO NO CURSO DOS AUTOS – SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR DA AUTORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC) – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Constatando-se a perda superveniente do objeto da ação civil pública em virtude da satisfação da pretensão pela parte requerida, resta configurada a falta de interesse processual da autora, impondo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença que, na ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pela
Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – ADUNEMAT
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
(Autos no 1002217-96.2017.8.11.0009), extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sem custas ou honorários
(Id 171024174).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pela ratificação da sentença (Id 177566226).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – ADUNEMAT
- Seção Sindical do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES-SN

ajuizou ação civil pública com pedido de tutela de urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando que este ente federativo, que teria retido e pago em atraso os salários de seus associados do mês de novembro/2017, fosse condenado a restituí-los com o devido cálculo dos juros e correção monetária na data do pagamento, nos termos do art. 147, §§3o e 4o, da Constituição Estadual.

Após regular tramitação, o magistrado de piso extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, haja vista que, no curso dos autos, esta noticiou o pagamento dos salários atrasados pelo ente estatal, bem como que não houve mais atraso salarial, veja-se:

“(...)
Analisando os autos, constato que a parte autora busca no pedido de mérito da demanda, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de juros e correção monetária decorrentes dos atrasos nos pagamentos salariais.

O Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, sustentou que “
a Administração Pública já quitou todo e qualquer pagamento de subsídio devido ou em atraso aos seus servidores, de tal modo que a presente ação perdeu completamente seu objeto, não se mostrando mais necessário o esteio do Poder Judiciário”.

Na petição de Id. 92705382, a parte autora informou que houve a perda superveniente do objeto, alegando que “
o estado de mato grosso pagou a correção monetária decorrente dos atrasos e esses não mais ocorreram” (SIC).

O Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, também postulou a extinção da demanda.

Desse modo, forçoso reconhecer que houve perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual imperiosa a sua extinção.

Acerca do interesse de agir, leciona Luiz Guilherme Marinoni que:

“Como o direito de ação é exercido diante de uma situação de direito material, a legitimidade e o interesse são elementos capazes de demonstrar a adequação da ação ao plano concreto. Servem para impedir que a ação se desenvolva de forma arbitrária e inútil e, por essa razão, são requisitos para o julgamento do pedido e não elementos constitutivos da ação, como propôs LIEBMAN.”
[1]

Destarte, sendo certo que a presente ação foi ajuizada com o propósito de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de juros e correção monetária decorrentes do atraso salarial, a quitação desses valores representa a perda do objeto da presente demanda, de modo que a extinção da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. ACOLHIDA - 1)
A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial;

2) O fato superveniente à propositura da demanda, constitutivo, modificativo ou extintivo de direito deve ser tomado em consideração, conforme previsão do art. 493 do CPC, pois a lide deve ser composta de acordo com o que se apresenta no momento da entrega jurisdicional
; 3) A realização dos exames pleiteados na inicial enseja a perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual; 4) Pelo exposto, acolho a preliminar de falta de interesse processual, e julgo extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.”
(TJ-AP - APL: 00007845020138030005 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 25/04/2017, Tribunal)

Por conseguinte, ante a perda superveniente do interesse de agir da parte autora,
JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do art.18 da Lei 7.34785.

(...)”
. (Id 171024174)

Reexaminando os autos, tenho que se mostra irrepreensível a referida sentença, pois, conquanto a autora tenha ajuizado a demanda visando ao recebimento, devidamente corrigido, dos salários do mês de novembro de 2017 pagos em atraso aos seus associados, peticionou, no curso da lide, requerendo o reconhecimento da perda de objeto da demanda, pois
“o estado de mato grosso pagou a correção monetária decorrente dos atrasos e esses não mais ocorreram”
(Id 171024165).

Ocorre que, nesse caso, tendo havido a satisfação da pretensão da autora no curso dos autos, mediante o adimplemento corrigido das verbas salariais retidas e pagas em atraso pelo Estado de Mato Grosso, escorreita a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CP, pelo qual o juiz não resolverá o mérito quando
“verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”
.

No mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados:

“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA — AÇÃO POPULAR — POSSE DE CONSELHEIROS TUTELARES – PRETENSÃO ABARCADA POR MANDADO DE SEGURANÇA JÁ APRECIADO PELO JUDICIÁRIO - PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA RATIFICADA. Para o prosseguimento da demanda é necessária a continuidade no interesse processual, nos termos do artigo 17 do CPC. ‘Mostra-se acertada a sentença que extingue, sem apreciação do mérito, a Ação Popular, quando ficar demonstrado que houve o esvaziamento do seu objeto e, consequentemente, a perda superveniente do interesse processual’. (N.U 0001338-69.2008.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)”
. (N.U 1000050-13.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR ALGUNS DOS EXECUTADOS - SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OFERECIDA POR OUTRO EXECUTADO - SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DOS EMBARGANTES - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR NA AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXEQUENTE
- Se, na pendência de embargos à execução opostos por alguns dos executados sob o fundamento de ilegitimidade passiva para responder à demanda executiva, os embargantes vêm a ser excluídos do polo passivo da execução por força de decisão transitada em julgado que acolheu exceção de pré-executividade oferecida por outro executado, é forçoso reconhecer a perda de objeto da ação incidental de embargos.
- Em caso de perda superveniente do interesse de agir, com a consequente extinção do processo sem exame de mérito, a obrigação de arcar com os honorários deve ser imputada à parte que deu causa à demanda, em consonância com o princípio da causalidade, positivado no 85, §10, do CPC”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.131197-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 15/06/2023)

Destarte, mostra-se irrepreensível a sentença sob reexame, pois, à luz da prova produzida nos autos e da legislação processual aplicável, reconheceu a perda superveniente de interesse da associação-autora, ante o atendimento de sua pretensão no curso da demanda pelo Estado de Mato Grosso.

No mais, a lide tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023